Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703780-61.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 68487415) da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0708340-29.2024.8.07.0017 – id. 220372631) que, em demanda de busca e apreensão – DL 911/69, deferiu a liminar e apreensão e condicionou a baixa da restrição no Renajud à citação do devedor. Alega, em suma, que condição contraria o art. 3o, do DL 911/69, sustentando que a possibilidade de demora acarretar-lhe-á prejuízo, pois, por ser instituição financeira, não possui estrutura para a guarda, precisando utilizar depositários púbicos e privados. Aponta perigo de dano na possibilidade de demora na alienação do bem apreendido e consequente desvalorização, bem como aumento de custos com o depósito e conservação Requer a antecipação da tutela para a imediata exclusão da restrição no Renajud. 2. No caso sub judice, justifica-se a atenuação da taxatividade do rol do CPC 1.015, tendo em vista a impossibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante, considerando que o objeto do AGI se refere à baixa do Renajud, condicionada à citação. Em princípio, constato o fumus boni juris e o periculum in mora. A lei não condiciona a retirada da restrição à citação do devedor. Ao deferir a busca e apreensão, o Juízo insere a restrição que é excluída após a apreensão e, se não houver pagamento, a posse plena se consolida no credor fiduciário (arts. 3o, §§ 1o, 2o, e 9o do DL 911/69). Atente-se aos precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Na 911/69. DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD CONDICIONADA À CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1.Nos termos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, o devedor fiduciante tem o prazo de cinco (5) dias, contados a partir da apreensão do bem, para quitar integralmente a dívida. Caso esse prazo expire sem o pagamento total do débito pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário. Assim, condicionar a baixa da restrição à citação do agravado, além de não ter provisão legal, pode limitar o exercício pleno da propriedade e da posse do bem móvel apreendido ou até mesmo consolidado, após o término do prazo legal para a purga da mora. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. (4a T. Cível, ac. 1.931.950, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de a restrição, via sistema RENAJUD, ser baixada após a apreensão do veículo ou a qualquer tempo, independentemente de realizada a citação do réu. 2. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores. 3. Nos termos do § § 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas ações de busca e apreensão, o juiz, caso tenha acesso ao sistema de restrições judiciais de veículos automotores, desde logo inserirá a informação em tal plataforma. E, baixará tal restrição após o cumprimento da busca e apreensão. 4. Consoante súmula 29 deste TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário." Portanto, a baixa da restrição do veículo, via sistema RENAJUD, tão-somente após a citação do agravado não encontra guarida. 5. Recurso conhecido e provido. (6a T. Cível, ac. 1.921.159, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2024) 3. Defiro a liminar para que a restrição no Renajud seja excluída após a apreensão do veículo, independentemente da citação. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Brasília, 06/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator